Tribunal: STJ
Processo: 2078476-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880308 - SP(2025/0083984-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO COURI XERFAN - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA XERFAN MARANHAO DE MELLO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABRIZZIO MATTEUCCI VICENTE - SP182421
FELLIPE PEREIRA BARRETTO GALANI - SP323205
AGRAVADO
: ANDRÉ MANSOUR ASMAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANIA XERFAN ASMAR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência na habilitação de
crédito no âmbito do inventário, porque é procedimento de jurisdição
voluntária e, em caso de indeferimento, remete as partes às vias ordinárias. A
decisão segue o entendimento já consolidado pelo STJ, incidindo a
Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d4b7719-b2c7-4da2-bdcb-d38c9ffdd3d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880308 - SP(2025/0083984-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO COURI XERFAN - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA XERFAN MARANHAO DE MELLO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABRIZZIO MATTEUCCI VICENTE - SP182421
FELLIPE PEREIRA BARRETTO GALANI - SP323205
AGRAVADO
: ANDRÉ MANSOUR ASMAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANIA XERFAN ASMAR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência na habilitação de
crédito no âmbito do inventário, porque é procedimento de jurisdição
voluntária e, em caso de indeferimento, remete as partes às vias ordinárias. A
decisão segue o entendimento já consolidado pelo STJ, incidindo a
Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno de LEANDRO COURI XERFAN - ESPÓLIO,
representado por LUCIANA XERFAN MARANHÃO DE MELLO - INVENTARIANTE contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Em seu recurso, a parte agravante sustenta a violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por omissão do acórdão recorrido em enfrentar a “litigiosidade” no
incidente de habilitação de crédito, apesar dos embargos de declaração, restringindo-se à sua
natureza de jurisdição voluntária, sem resolver o ponto controvertido, requerendo distinguishing
em relação ao
afirma, ainda, ofensa aos arts. 85, §§ 2o e 4o, III, e 643 do
AREsp 2.808.643/PR;
Código de Processo Civil, porquanto a existência de litigiosidade excepcionaria a regra de não
fixação de honorários sucumbenciais em habilitação de crédito, citando precedentes do
STJ (AgInt no
AgInt no
AREsp 1.562.651/SP; REsp 1.431.036/SP; REsp 578.943/SC;
Documento eletrônico VDA54718733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: fa849f02-2940-47cd-a184-4c3c4e13ec2f

e defendendo a condenação do habilitante ou, conforme o caso, a
REsp 1.906.912/SP)
sucumbência recíproca; descreve “extrema litigiosidade” do recorrido, que buscaria obstar o
inventário e obter dupla garantia sobre crédito incerto, menciona sentença que reconhece
medidas coercitivas para quitação do crédito, a inexistência de reserva de bens, reforçando o
cabimento dos honorários (e-STJ, fls. 466-480).
Foi oferecida impugnação (e-STJ, fls. 484-500).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar, devendo a decisão impugnada ser mantida, pelos
seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, não se vislumbra a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Salienta-se, ademais, que
esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado
quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS ÀCPC/2015.
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do uma CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos
estão em conformidade com o título em execução, consoante § 2o, do art. 524,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024)

Quanto à fixação de honorários sucumbenciais, o Tribunal
concluiu o seguinte
a quo
(e-STJ, fls. 230-231):
"Em que pesem as razões expendidas no recurso, entendo que a habilitação
de crédito constitui simples incidente processual, como bem decidiu o
Magistrado de origem, e que não enseja o arbitramento de honorários
sucumbenciais. É o que dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Civil:
art. 85,
(...)
Documento eletrônico VDA54718733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: fa849f02-2940-47cd-a184-4c3c4e13ec2f

O pedido de habilitação de crédito em inventário consubstancia-se em um
procedimento incidental de jurisdição voluntária, dirigida aos herdeiros, no
qual o julgador apenas declara o crédito como habilitado ou não entre as
dívidas do espólio.
O indeferimento do pedido de habilitação de crédito não enseja proveito
econômico para o espólio, na medida em que corresponde à simples remessa
da pretensão condenatória às vias ordinárias, o que já ocorreu no caso em
análise."

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
habilitação de crédito no âmbito do inventário configura um incidente processual que não
acarreta a imposição de honorários de sucumbência, ainda que haja oposição por parte dos
herdeiros, uma vez que tal controvérsia deve ser resolvida por meio de ação autônoma.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
INVENTÁRIO.
INCIDENTE
PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. A QUESTÃO DEVE SER DISCUTIDA EM DEMANDA
PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, o qual questionava a ausência de condenação em
honorários de sucumbência em habilitação de crédito em inventário.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de habilitação de crédito e não
arbitrou honorários de sucumbência, considerando tratar-se de mero
incidente processual, conforme o artigo 642, §1o, do Código de Processo
Civil.
3. A recorrente alegou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil,
sustentando que, havendo litigiosidade, seria cabível a condenação em
honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em
honorários de sucumbência em incidente de habilitação de crédito em
inventário, quando há discordância dos herdeiros.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
habilitação de crédito em inventário é um incidente processual que não
enseja a condenação em honorários de sucumbência, mesmo havendo
discordância dos herdeiros, pois a questão deve ser discutida em demanda
própria.
6. O Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência do
STJ, ao afirmar que o pedido de habilitação de crédito em inventário carece
de previsão legal em relação à sucumbência.
7. O acolhimento da pretensão recursal demandaria incursão fático-
probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.808.643/PR,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com base na ausência de violação do
do CPC, na incidência
art. 85
Documento eletrônico VDA54718733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: fa849f02-2940-47cd-a184-4c3c4e13ec2f

das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na falta de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma.
2. Trata-se de inventário com incidente de habilitação de crédito extinto após
desistência e homologação. O pedido de honorários sucumbenciais foi
rejeitado por não haver previsão legal e por se tratar de jurisdição voluntária
e decisão interlocutória sem litigiosidade. A decisão foi mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 85,
caput e §§ 1o e 2o, do CPC quanto ao cabimento de honorários
sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito; (ii) saber se o acórdão
recorrido incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, em ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação
art. 489,
jurisdicional, em ofensa ao
I e II, do CPC;
art. 1.022,
e (iv) saber se está
caracterizada a divergência jurisprudencial por similitude fática com o
paradigma indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o tribunal de origem
art. 489,
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões controvertidas,
não se caracterizando omissão pela simples contrariedade ao interesse da
parte.
5. Não se verifica ofensa ao
I e II, do CPC, pois os embargos de
art. 1.022,
declaração foram corretamente rejeitados por não haver vícios no julgado e
por visarem rediscutir o mérito.
6. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente de
habilitação de crédito em inventário, por sua natureza de jurisdição
voluntária e caráter meramente incidental, sem resolução de litígio,
atraindo a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por não caber reexame
fático e por estar a decisão em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de |Justiça.
7. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico e de identidade fática com os paradigmas, incidindo na espécie a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, da
quando o acórdão enfrenta, de forma clara e
Lei n. 13.105/2015
suficiente, as questões controvertidas. 2. É incabível a condenação a
honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em
inventário, por se tratar de jurisdição voluntária e de decisão interlocutória,
3. A revisão da conclusão
nos termos do
caput e §§ 1o e 2o, do CPC.
art. 85,
sobre inexistência de litigiosidade demanda reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Estando o acórdão recorrido em
harmonia com a orientação do STJ, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, o que
afasta o dissídio jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, caput e §§ 1o e
Lei n. 13.105/2015,
2o, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 642, § 2o, e 643.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83 do STJ; STJ; AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em 1o/
;
7/2024 STJ; AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ;
12/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.045.640/GO,
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
nos
EDcl
no

25/4/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.422.931/PR,
Turma, julgado em
STJ;
relator Ministro
10/6/2024;
REsp n. 415.706/PR,
Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em

12/8/2002.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.489.620/PR,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

Documento eletrônico VDA54718733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: fa849f02-2940-47cd-a184-4c3c4e13ec2f

Assim, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte, o recurso especial encontra impedimento nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "c" da
Súmula 83 do STJ, de caráter constitucional.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54718733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: fa849f02-2940-47cd-a184-4c3c4e13ec2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.308 / SP
Número Registro: 2025/0083984-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232153020228260100 11302597220148260100 20784768120248260000 232153020228260100
23215302022826010011302597220148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO COURI XERFAN - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA XERFAN MARANHAO DE MELLO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FABRIZZIO MATTEUCCI VICENTE - SP182421
FELLIPE PEREIRA BARRETTO GALANI - SP323205
AGRAVADO
: ANDRÉ MANSOUR ASMAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANIA XERFAN ASMAR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO COURI XERFAN - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA XERFAN MARANHAO DE MELLO - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55078331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: be0abe41-407e-467b-a208-f9471e769c33

ADVOGADOS : FABRIZZIO MATTEUCCI VICENTE - SP182421
FELLIPE PEREIRA BARRETTO GALANI - SP323205
AGRAVADO
: ANDRÉ MANSOUR ASMAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANIA XERFAN ASMAR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: be0abe41-407e-467b-a208-f9471e769c33